Tribunal: TJDFT
Processo: 0004138-94.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004138-94.2017.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE VLADIMIR SOUZA DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Concurso de pessoas. Provas. Desclassificação. Princípio da insignificância. 1 – Para que haja concurso de pessoas, além da pluralidade de agentes, é necessário existir divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os autores para a prática da mesma infração penal. 2 – Não havendo provas do ajuste prévio, da divisão de tarefas e da unidade de desígnios, absolve-se a ré e afasta-se, quanto ao outro réu, a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, caput, do CP). 3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 4 - Se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato – a lesão jurídica não é inexpressiva – e, ainda que sem condenação, há registro de que o réu reiteradamente pratica o crime de furto, não se aplica o princípio da insignificância. 5 – Apelação da segunda ré provida. Provida, em parte, a do primeiro réu. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a res furtiva possui valor entre 10% e 11,45% do salário mínimo vigente à época do fato, e a vítima não suportou qualquer prejuízo. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso II, do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O valor da res furtiva não é insignificante. E a reiteração criminosa do réu em crimes contra o patrimônio, da mesma forma, sobrepesa a reprovabilidade da conduta” (ID 15829859). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004